Tribunal: TJPA
Processo: 0861186-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861186-28.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios, mantendo a sentença de improcedência do pedido de anulação de lançamentos de IPVA. A agravante sustenta ilegitimidade passiva por não ser mais proprietária ou arrendadora dos veículos, tendo realizado a baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira, na qualidade de arrendante/credor fiduciário, possui legitimidade passiva para responder por débitos de IPVA relativos a veículos cujo gravame foi baixado no SNG; e (ii) estabelecer se a baixa no SNG é suficiente para afastar a responsabilidade solidária pelo tributo, mesmo sem a comprovação da efetiva transferência de titularidade perante o órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual do Pará (Lei nº 6.017/96) atribui expressamente a condição de contribuinte ao arrendador e ao credor fiduciário, e prevê sua responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA enquanto mantida a titularidade formal do veículo.

4.

A retirada do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não comprova, por si só, a extinção da titularidade do bem ou o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, sendo indispensável a prova documental do exercício da opção de compra e da efetiva transferência de propriedade junto ao DETRAN.

5.

A instituição financeira não juntou aos autos documentos hábeis a demonstrar a extinção do vínculo contratual e a transferência da titularidade antes dos fatos geradores dos tributos, tampouco comprovou o exercício da opção de compra pelos arrendatários.

6.

Conforme os arts. 121 e 128 do CTN, a responsabilidade pelo crédito tributário pode ser atribuída ao possuidor indireto, como ocorre nos contratos de leasing, até a comunicação e registro da transferência da propriedade perante o órgão de trânsito.

7.

O conjunto probatório apresentado é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos de lançamento tributário, cabendo ao contribuinte o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira arrendante enquanto subsistir a posse indireta do bem ou a titularidade formal, mesmo diante da baixa do gravame no SNG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não afasta, por si só, a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo pagamento do IPVA, se não comprovada a efetiva transferência da titularidade do veículo antes do fato gerador do tributo.

2.

O arrendante ou credor fiduciário permanece como sujeito passivo da obrigação tributária enquanto detiver a posse indireta ou a titularidade formal do veículo automotor, conforme previsão legal expressa.

3.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar, por meio de documentos idôneos, a extinção do vínculo contratual e a transferência da propriedade para afastar sua legitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 121 e 128; Lei Estadual/PA nº 6.017/1996, arts. 11, § 1º, II e III, e 12, II e VI; CPC, arts. 373, I, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08042179320228140009 28915849, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08589336720228140301 26076302, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Público.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/10/2025 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0861186-28.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 25626410) interposto pelo
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra decisão monocrática (Id. 25232322) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, bem como procedeu à majoração da verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no §4º, inciso III e §11, ambos do art. 85 do CPC, mantendo inalterada nos demais termos a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Inconformado, o Banco J. Safra S/A apresentou Agravo Interno, alegando, em síntese: (i) que a decisão monocrática teria se afastado da melhor interpretação jurídica, ao desconsiderar a comprovação de baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames – SNG; (ii) que os débitos de IPVA lançados são indevidos, uma vez que os veículos objeto dos autos já haviam sido transferidos aos respectivos arrendatários ou compradores, restando ao Banco apenas a condição de credor fiduciário, cuja responsabilidade teria cessado com a efetivação da baixa no SNG; (iii) que a responsabilidade tributária do banco como proprietário registral não subsiste, pois houve a baixa automática dos gravames, conforme previsão normativa e regulamentar (Portaria DETRAN/PA nº 345/2021/DS e Resolução CONTRAN nº 320/2009); (iv) que as telas extraídas do SNG constituem documentos eletrônicos idôneos, não podendo ser consideradas como provas unilaterais ou simples recortes de tela; (v) que a jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça estaduais é uníssona no sentido de que a baixa no SNG equivale à comunicação de transferência de titularidade, sendo suficiente para afastar a legitimidade passiva da instituição financeira para a cobrança de IPVA.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno.

Contrarrazões apresentadas no ID 25933371.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão devolvida para exame do colegiado consiste em averiguar se a instituição financeira agravante, na condição de arrendante/credor fiduciário, possui ou não legitimidade passiva para responder pelos débitos de IPVA referentes aos veículos relacionados na inicial, à luz da legislação estadual e da jurisprudência do STJ.

São os termos da fundamentação da decisão agravada:

“ (...)

É o relatório. Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e nele será analisada.

O apelante pretende anular as inscrições de 20 (vinte) débitos de
IPVA
em Dívida Ativa. Segundo o recorrente, os veículos que deram origem ao referido débito fiscal não são mais de sua propriedade, uma vez que foram transferidos a terceiros com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), quando do término dos respectivos contratos.

Na inicial, infere-se o argumento de que o
autor não era proprietário dos veículos e tampouco
arrendador
à época das parcelas dos exercícios de
2012 a 2018, tendo em vista o encerramento dos contratos de arrendamento mercantil, bem como as baixas dos gravames em anos anteriores. Logo, é possível aferir que o banco SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL, inicialmente, era arrendatário/credor fiduciário, dos veículos, objeto da lide.

A Carta Magna no art.155, III, atribui aos Estado e ao Distrito Federal a competência de instituir o IPVA.

No Estado do Pará foi editada a Lei nº 6.017/96 (Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA), que prevê, dentre outras normas, a hipótese de incidência do referido tributo, quem é o contribuinte e a responsabilidade solidária:

Art. 1º.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º. O
imposto será devido ao Estado do Pará:

I – de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário
;

(...)
(Redação do artigo dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019):

Art. 11
. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil
;

I
II - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devido
s: (redação dada ao art. 12 pela Lei nº 6.427/01 efeitos a partir

de 28 de dezembro de 2001)

(...)

II - o
titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo;

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;”.
(Grifo nosso).

Das transcrições acima, infere-se que o credor fiduciário e o arrendador mercantil são considerados responsáveis solidários pelo pagamento do IPVA.

No caso em apreço, o autor/apelante afirma que, à época dos débitos fiscais relativos aos exercícios de 2012 a 2018, não era proprietário dos veículos listados na exordial e tampouco arrendador
, o que afastaria sua responsabilidade solidária por débitos futuros, conforme preconiza a Súmula 585 do STJ:

Súmula 585: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Pois bem.

A controvérsia, dos autos, reside em definir se o apelante, que possui atividade de arrendamento mercantil, tem ou não
responsabilidade pelo pagamento de IPVA relativamente aos veículos automotores listados na inicial,
referentes aos exercícios de 2012 a 2018.

Para afastar a posição de responsável pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira deveria ter comprovado, nos autos, a transmissão da propriedade, o que pressupõe o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário no encerramento do contrato e terceiros (arrendatários).

No caso em apreço, conforme dito anteriormente, os débitos fiscais referem-se 20 (vinte) CDA’s de IPVA, relacionadas no ID 21982098, p. 2:

Ressalta-se que o Estado, em sua contestação, reconheceu a prescrição arguida na inicial, quanto aos créditos tributários inscritos nas seguintes CDA’s (Vide ID 21982115, p. 7):

A controvérsia recursal se limita, portanto, às 14 (quatorze) CDA’s remanescentes.

Da análise acurada dos autos, a par de não passar despercebido a existência de documentos indicando baixas de gravames, por meio do Sistema Nacional de Gravames, não é possível definir, com precisão, em que momento os respectivos contratos de arrendamento mercantil foram efetivamente finalizados.

Além disso, o recorrente não se desincumbiu de provar, de forma inequívoca, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), pois: a) não juntou cópias dos contratos com os respectivos recibos de quitação, indicando a opção de aquisição dos veículos pelos arrendatários; b) não apresentou provas documentais aptas a demonstrar que todos os veículos foram efetivamente transferidos antes dos respectivos lançamentos tributários.

Logo, considerando a legislação estadual, a insuficiência do conjunto probatório e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a arguição de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA referente às CDA’s em questão.

A conclusão aqui adotada está em perfeita consonância com a Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

III – No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE.
SÚMULA 280/STF.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AGRAVO INTERNO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, o banco contribuinte interpôs exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal manejada pela Fazenda Estadual, a qual objetivava a cobrança de débitos relativos a IPVA de veículos sujeitos a contrato de arrendamento mercantil.

2. Após a rejeição da exceção de pré-executividade, o contribuinte interpôs agravo interno, que obteve parcial provimento, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da decisão agravada sob o fundamento de que
o contribuinte, na qualidade de arrendante dos veículos automotores, é parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal de débito relativo a IPVA dos bens ora arrendados, em consonância com o disposto na Lei Estadual
14.937/2003.

3. Da leitura do acórdão objurgado, constata-se que o mérito recursal foi decidido à luz da interpretação da Lei 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais. (...).

4. Ressalta-se a ausência de similaridade entre o caso ora em exame, que versa sobre a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos firmados entre particulares, e o recurso extraordinário julgado sob repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 685 - RE 727.851/MG), concernente à imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora.

5. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

6. Agravo interno da instituição bancária a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.498.446/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.

IPVA.
ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO FISCAL. IRREGULARIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo objetivando a cobrança de crédito de IPVA referente aos exercícios de 2007 a 2009. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido dos embargos para reconhecer a prescrição em relação aos anos de 2006 e 2007. No Tribunal
a quo
, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(...)

V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado segundo o qual nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. Sobre o assunto, destacam-se: (REsp n. 1.702.474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp n. 1.655.504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.588.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA NO GRAVAME. REGISTRO DO VEÍCULO INALTERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA
. SÚMULA 83/STJ.
LEI ESTADUAL DO IPVA
. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Inicialmente, constata-se que a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 visou apenas preencher o necessário prequestionamento.

2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou (fls. 128-130, e-STJ, grifou-se): "Alega a embargante sua ilegitimidade passiva em relação às CDAs n° 17/53277 e n° 17/53278, sob o fundamento de que à época dos fatos geradores (parcelas de IPVA vencidas em 14/05/2015, 18/04/2013, 17/04/2014 e 15/04/2015) não era mais proprietária dos veículos de placas IOS 3956 e IMN 4463. No entanto, compulsando os autos, percebe-se que, em que pese a baixa do gravame dos Contratos de Arrendamento Mercantil tenham ocorrido efetivamente em 10/04/2013 e 17/12/2014 (fl. 04), os veículos continuam registrados em nome da embargante, conforme consulta atualizada aos prontuários dos veículos (fls. 60/67).
(...)
Com isso, mantém o domínio resolúvel e a posse indireta dos bens arrendados, tipificando o fato gerador do IPVA, na condição de sujeito passivo da obrigação, na forma dos artigos 2° e 5° da Lei Estadual n. 8.115/85. (...) Ainda, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução individualiza o veículo e apresenta, de forma discriminada, o valor originário da dívida, a correção monetária, a multa e os juros de mora"
.

3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que, "em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto" (AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.9.2015).

4. Além disso, a responsabilidade tributária assentou-se, no caso concreto, pela aplicação da Lei gaúcha 8.115/1985, a qual não pode ser objeto de avaliação em razão da Súmula 280/STF.
5. Salienta-se, por fim, que rever os contratos e demais documentos referidos no acórdão viola o teor da Súmula 7/STJ.

(...)

7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(AREsp n. 1.524.970/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019). (Grifo nosso).

Nesse contexto, a pretensão recursal deve ser rejeitada.” – grifo nosso.

Sustenta a agravante, em síntese, que não era mais proprietária ou arrendadora dos veículos
,
à época dos fatos geradores, alegando ter realizado a baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames – SNG e, por conseguinte, não possuir mais qualquer vínculo jurídico com os bens tributados.

Entretanto, como se verá, os argumentos apresentados não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que corretamente manteve a sentença de improcedência.

Nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, compete aos Estados instituir o imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA.

No Estado do Pará, a Lei Estadual nº 6.017/96 disciplina a matéria e define tanto os contribuintes quanto os responsáveis solidários. Transcrevem-se os dispositivos pertinentes:

Art. 11.
São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará,
proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

(...)

II – o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil;

III –
o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia
.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II
– o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VI – o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo.
– grifo nosso.

Conjugam-se a esses dispositivos as regras dos arts. 121 e 128 do Código Tributário Nacional, que preveem:

Art. 121.
Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Art. 128.
Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação.

Dessa moldura normativa extrai-se que a lei estadual pode atribuir expressamente a responsabilidade tributária ao arrendador ou ao credor fiduciário, na qualidade de possuidor indireto, até a efetiva comunicação e registro da transferência.

Esta Corte de Justiça, em reiterados precedentes, consolidou entendimento de que nas operações de arrendamento mercantil (leasing), a instituição financeira, na qualidade de arrendante e possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA, inclusive nos casos em que não houve comunicação da transferência junto ao órgão de trânsito.

Destacam-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL . EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO E DO ARRENDANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Apelação Cível interposta por Banco Itauleasing S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado do Pará, visando ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na cobrança de IPVA, sob o fundamento de que não detém a propriedade do veículo, mas apenas a condição de credor fiduciário e que o contrato já se encontrava encerrado com baixa do gravame. O recorrente requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade e a extinção da execução fiscal .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o credor fiduciário e o arrendante são parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal referente ao IPVA.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado o ônus de apresentar prova robusta capaz de infirmar a legitimidade do lançamento fiscal.

4. A legislação estadual (Lei Estadual nº 6 .017/1996, arts. 11, § 1º, e 12) e a jurisprudência do STJ consolidam o entendimento de que o credor fiduciário e o arrendante são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA enquanto mantida a titularidade formal do veículo, salvo comprovação inequívoca da transferência formal da propriedade junto ao órgão de trânsito competente antes do fato gerador do tributo.

5. Não comprovada nos autos a extinção do vínculo contratual e a transferência do bem antes do fato gerador, impõe-se a manutenção da execução fiscal em face do banco embargante .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . O credor fiduciário e o arrendante são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA enquanto não comprovada a formal transferência da titularidade do veículo ao órgão de trânsito competente antes do fato gerador do tributo.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual/PA nº 6.017/1996, arts. 11, § 1º, e 12; CTN, arts . 121 e 123; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §3º, e 6º; Lei nº 6.830/1980, art. 3º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1889435/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15 .05.2023, DJe 17.05.2023; TJ-PA, Agravo de Instrumento 0804271-23 .2021.8.14.0000, Rel . Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.11 .2023; TJ-SP, Apelação Cível 1000718-35.2023.8.26 .0014, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, j. 01 .04.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08042179320228140009 28915849, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO . RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Safra Leasing S .A Arrendamento Mercantil contra acórdão que conheceu e concedeu parcial provimento à apelação cível interposta pela embargante, apenas para reconhecer a perda parcial do objeto da demanda em razão da quitação de algumas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), mantendo, no mais, a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação dos lançamentos fiscais de IPVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se há contradição e omissão na fundamentação do acórdão embargado quanto à análise das baixas dos gravames e à consideração dos pagamentos informados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1 .022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva da embargante, reconhecendo que a retirada do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária pelo IPVA.

5 . A decisão embargada também considerou a ausência de provas documentais idôneas acerca da efetiva transmissão da propriedade dos veículos antes da constituição do crédito tributário, afastando a alegação de nulidade dos lançamentos fiscais.

6. O mero inconformismo da parte embargante não autoriza a rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão ou contradição.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A retirada do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é prova suficiente para afastar a responsabilidade tributária pelo IPVA
.

2. A mera discordância com os fundamentos do acórdão embargado não configura omissão ou contradição para fins de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CPC, art . 1.022; Lei Estadual nº 6.017/96.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2 .029.735/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08589336720228140301 26076302, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Tal orientação decorre do fato de que, mesmo havendo baixa do gravame no SNG, enquanto não houver registro formal da transferência e exercício da opção de compra, persiste a titularidade resolúvel e a posse indireta do arrendante, configurando-se o fato gerador do IPVA.

No presente caso, verifica-se que:

O Banco recorrente limitou-se a apresentar telas extraídas do SNG, alegando ter realizado a baixa dos gravames;

Não foram juntados os contratos de arrendamento com recibos de quitação e exercício da opção de compra, nem documentos que comprovassem a efetiva transferência de titularidade junto ao DETRAN/PA antes dos fatos geradores do IPVA;

O próprio Estado reconheceu a prescrição apenas de 6 (seis) CDA’s, remanescendo 14 (quatorze) inscrições em dívida ativa que são objeto da controvérsia.

Nessas circunstâncias, não se desincumbiu o agravante do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Prevalece, assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo de lançamento tributário, que só pode ser elidida mediante prova robusta, inexistente nos autos.

A decisão agravada está, portanto, em plena conformidade com a legislação estadual, com o CTN e com a jurisprudência pacífica do STJ, não havendo fundamentos novos capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/10/2025